Tribunal: TJMT
Processo: 1023186-17.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023186-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADALBERTO JOSE DE CAMPOS - CPF: 023.499.071-63 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO ASSINADO - AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 216,95 – 13/05/2020
inexistente, condenando a mesma no pagamento da multa de
9% (nove por cento)
, sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
por litigância de má-fé, julgando procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento de débito no valor de
R$ 216,95 (duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

3.

Do não cabimento da penalidade por litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existem nos autos provas suficiente das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de dívida constante no documento denominado
“CHECKLIST DE QUALIDADE VINCULADO AO Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por benefício e documentos pessoais,”

(ID 119643480),
ambos devidamente assinados pela parte recorrente,
cuja assinatura ali aposta se assemelha à da parte recorrente
, motivo pelo qual, penso que a empresa recorrida agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do não cabimento da condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, em face do fracasso recursal acima proposto, tenho que fica enfraquecida tal pretensão da parte recorrente, referente à

improcedência do pedido contraposto.

3.
Da revogação

ao benefício da

justiça gratuita
.

Em relação ao benefício da gratuidade concedido em favor da parte recorrente, entendo que o mesmo merece ser revogado, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora, de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento No 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014,

Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
Não ocorre cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão quanto a oportunidade de produzir prova. A míngua de prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não comprovada. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. A aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada nos próprios autos, desde que o magistrado verifique a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00011587120118190076 RJ 0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/2013,

NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/08/2013 17:33)

INDENIZAÇÃO – dano moral – autor sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, de improcedência – sentença de improcedência em 1o grau – condenação por litigância de má-fé –
revogação da justiça gratuita - recurso do autor – requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de má-fé – recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 0005808-57.2012.8.26.0586, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 16/03/2016,

38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em se tratando de litigância de má-fé, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, motivo pelo qual, revogo-a neste momento, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
que deverão ser somadas às condenações de primeiro grau, certo de que, não ultrapassam o limite previsto de 20%.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022